Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733992-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: FRANCISCO DE ARAUJO SILVA, NIEMEYER ALMEIDA, PAULO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, RAIMUNDO DOS SANTOS, SALAZAR DIAS DA COSTA, THOMAS NUNES RODRIGUES, ALVARO SAMPAIO FILHO, ANTONIO AUGUSTO DOS REIS, JOAO OCTAVIANO DA SILVA PEREIRA, DARI DOS SANTOS ROCHA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 15:31:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora